Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito àgratuidadeda justiça, na forma da lei."
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão degratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, porquanto se trata de pessoa jurídica inativa e a eventual necessidade de pagamento das despesas do processo, em caso de sucumbência, poderá comprometer ainda mais a situação financeira da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.